Tribunal: STF
Processo: Rcl 40419
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de reclamação ajuizada por Claro S/A, sucessora de Star One S/A, contra duas decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.474.142/RJ, sob a alegação de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 
    O Ministro Luiz Fux, por decisão monocrática, negou seguimento a reclamação proposta. Eis a ementa: 
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DECISÕES DO STJ QUE ADMITEM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”.
    A reclamante apresentou pedido de reconsideração, que foi recebido pelo Ministro Luiz Fux como agravo interno e, ante a informação de que os prazos processuais estavam suspensos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, reconsiderou a decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC, dando prosseguimento à reclamação. 
    Determinou, ainda, a citação da parte beneficiária da decisão reclamada (Estado do Rio de Janeiro), para apresentar contestação no prazo legal (art. 989, III, do CPC) e a requisição de informações da autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC). 
    Em 17/6/2020, o estado do Rio de Janeiro apresentou contestação.
    Passo a análise da Reclamação.
    Em primeiro lugar, insurge-se a reclamante contra decisão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça que admitiu recurso especial fazendário, para processar e apreciar o seu mérito dada a natureza infraconstitucional da controvérsia. No entendimento do Superior Tribunal de Justiça a controvérsia tributária não envolvia conflito entre lei ordinária e lei complementar, mas sim “sobre a adequada e harmônica interpretação que se deva extrair dos mencionados diplomas legais (Lei n 9.472/97 e LC 87/96), para fins de solucionar o caso concreto, papel esse constitucionalmente reservado ao STJ”.
    Contra a referida decisão, interpôs a requerente recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pela Presidência do STJ e pelo Órgão Especial daquele tribunal superior, em acórdão proferido em agravo interno, o qual restou assim ementado: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. ART. 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. ARTS. 5º, INCISO XXXVI, E 105, INCISO III, ALÍNEA "A", AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 2. É uníssona a jurisprudência do Pretório Excelso no sentido de que a questão da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (ARE 748.371 RG/MT – Tema 660/STF). 3. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 598.365 RG/MG, "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF). 4. Agravo interno não provido”. 
     Em segundo lugar, alega que o acórdão do Órgão Especial teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e justifica o cabimento da reclamação sustentando que “a Corte local se negou a efetivamente enfrentar as razões postas no recurso de agravo da Claro que demonstravam a inaplicabilidade dos Temas de Repercussão Geral, artificialmente invocados pelo decisum para obstar a tramitação do extraordinário”. 
    Verifica-se que, interposto recurso extraordinário, pela ora reclamante, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, a Corte de origem negou-lhe seguimento em primeiro juízo de admissibilidade, aplicando norma de interpretação fixada em precedente do STF de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, porquanto decidido na sistemática da repercussão geral, a saber:
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (RE nº 598.365/MG-RG, Relator o Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno eletrônico, DJe de 26/3/10 – Tema nº 181)
    Não há usurpação da competência do STF, porquanto a hipótese dos autos é regida pelo inciso I, alínea a e §2º, ambos do art. 1.030 do CPC, que prescreve o cabimento de agravo interno contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário “que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”, cuja competência para julgamento é do órgão colegiado a que vinculada a autoridade judiciária que proferiu o despacho, conforme disposto no art. 1.021 do CPC.
    Ao enquadrar a questão suscitada no recurso extraordinário no Tema 181, da repercussão geral, o STJ exerceu competência que lhe é própria, haja vista a questão envolver os requisitos de cabimento do recurso especial, consoante o art. 105, III, da Constituição.
    A disciplina legal acima referida corrobora o entendimento firmado nesta Suprema Corte quando da edição da EC nº 45/04 e da Lei nº 11.418/06 (com que se instituiu a sistemática da repercussão geral na ordem jurídica), mitigando o entendimento consubstanciado na Súmula nº 727/STF (AI nº 760.358/SE-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes e Reclamações nºs 7.569/SP e 7.547/SP, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Vide precedentes do Supremo Tribunal Federal nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não é cabível a reclamação para corrigir eventual equívoco na aplicação da repercussão geral pela Corte de origem. II Agravo improvido” (Rcl nº 11.250/RS-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/11).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO OU TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. 1. O Plenário desta Corte assentou o entendimento de que não cabe qualquer recurso ao Supremo da decisão do Juízo de origem que nega a admissão do recurso extraordinário com base em precedente produzido sob a sistemática da repercussão geral. 2. Independentemente do nome dado à impugnação (agravo, agravo interno, agravo regimental, agravo do art. 544 do CPC, agravo de instrumento, pedido de reconsideração), cabe ao órgão que proferiu a decisão agravada analisar as razões da parte vencida. 3. A decisão do Juízo de origem que mantém a inadmissão respeita esse procedimento e não é passível de mais nenhum recurso. 4. Em caso de nova insurgência, cumpre à instância de origem certificar o trânsito em julgado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 22.881/PR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 8/3/16). 
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. NEGLIGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE COMUNICAR VEÍCULO LOCALIZADO APÓS FURTO. AGRAVO REGIMENTAL. REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.6.2014. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que incabível recurso agravo e reclamação contra a sistemática da repercussão geral (art. 543-B do CPC) aplicada pelo Tribunal de origem, observado como marco temporal a data de 19.11.2009. 2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo regimental, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie” (art. 328 do RISTF). 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE nº 927.100/RS-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/2/16). 
    Não procede também a alegação de usurpação de competência pela decisão da Primeira Turma do STJ que admitiu recurso especial fazendário. 
    A jurisprudência da Corte é firme quanto à impossibilidade de utilização da reclamação como meio de saltar graus jurisdicionais. Conforme já destacou o eminente Ministro Celso de Melo,
    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/09). 
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça em juízo positivo de admissibilidade, conheceu do recurso especial fazendário. Com efeito, caso o STJ, no julgamento de mérito no recurso especial, conclua pela incidência do ICMS-Comunicação sobre a cessão de capacidade satelital, a parte reclamante poderá manifestar sua pretensão por ação e vias recursais próprias, não se podendo valer da reclamação para provocar o exame per saltum da regularidade dos atos no STF.
    Em outras palavras, eventual controvérsia sobre a incidência de ICMS-Comunicação sobre a cessão de capacidade satelital e sua caracterização como atividade-meio ou atividade-fim, deve ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente